Tribunal: TJBA
Processo: 8040344-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040344-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar a validade da constituição em mora através de notificação extrajudicial devolvida com a informação "endereço insuficiente" e a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação revisional anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual para comprovação da mora, dispensando-se a prova do recebimento. 4. A notificação enviada para o endereço informado no contrato de alienação fiduciária é válida, cabendo ao devedor fornecer informações precisas e manter atualizado o endereço, em decorrência do princípio da boa-fé. 5. Não existe prejudicialidade externa da ação revisional em relação à busca e apreensão, pois a retomada do bem só é obstada pelo pagamento integral da dívida, conforme art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69. 6. O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ. É, ainda, relevante o fato de já ter havido sentença de improcedência na ação revisional com arquivamento definitivo dos autos. 7. Comprovada a relação contratual, a inadimplência e a validade da notificação para caracterização da mora, deve ser mantida a decisão que determinou a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, art. 927, III e 932, IV, "b"; Súmula 380/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132 (RESP 1.951.888/RS); TJ-BA, Apelação nº 0306006-95.2012.8.05.0039, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto; TJ-BA, Apelação nº 0565833-31.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8040344-32.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
ALBERTO SANTOS FREITAS
e como agravado
BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04